Tribunal: STF
Processo: Rcl 48026
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gilmar da Silva Francelino contra decisão da 1ª Vara Federal de Jales, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nºs 6341, 6343, 6422, 6421, 6428, 6425, 6427, 6431 e 6424 e na ADPF nº 672.
    Narra o reclamante que o Ministério Público Federal ingressou com Ação Civil Pública nº 5000926-94.2021.4.03.6124, objetivando a imposição de obrigação de não fazer ao Município de Votuporanga consistente na proibição de que “o ente aplique sanções a pessoas físicas e jurídicas decorrentes de descumprimento do Decreto 13.409, editado em de 19 de junho de 2021, na parte em que impôs, de maneira inconstitucional e ilegal, restrições a direitos de livre locomoção”.
     Relata, ainda, que a autoridade reclamada deferiu pedido liminar para determinar a suspensão de exigibilidade do Decreto Municipal nº 13.409/2021, sob o fundamento de que:
    “o Município não possui atribuição ‘para hipoteticamente estabelecer norma restritiva da locomoção dos munícipes, dado que a Constituição Federal atribui exclusivamente ao Presidente da República (CF, 139, I) eventual imposição de restrição nesse sentido, no bojo de Estado de Sítio’” 
    Sustenta que:
     “as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.” 
    Afirma que:
    “a decisão do Juízo Federal de Jales está lastreada essencialmente na equivocada premissa de que o Município não pode restringir a ‘locomoção dos cidadãos’ – olvidando-se de que, como já reiteradamente decidido por essa E. Corte, os Municípios possuem competência para erigir medidas sanitárias restritivas para o combate à apndemia, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes e ao prórprio pacto federativo.” 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente “para cassar a decisão proferida pelo Juizo da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Jales, restabelecendo-se os efeitos do Decreto Municipal nº 13.409/2021.” 
    É o relatório. Decido. 
    Em consulta ao Processo nº 5000926-94.2021.4.03.6124 no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, verifiquei que a Presidência da aludida Corte deferiu o pedido de suspensão do ato reclamado formalizado nos autos da Suspensão de Segurança Cível nº 5014620-72.2021.4.03.0000 pelo Município de Votuporanga, reportando-se aos precedentes firmados na ADI 6343 e na ADPF 672. Vide:
    “Noutro giro, não se pode olvidar que o C. Supremo Tribunal Federal, considerando a competência concorrente para legislar sobre proteção e defesa da saúde, assim como a gravidade da situação emergencial causada pela Pandemia da Covid-19, firmou o entendimento de que Estados e Municípios podem adotar medidas restritivas para a redução do número de infectados e de óbitos, tais como: imposição de distanciamento ou isolamento social; estabelecimento de quarentena; suspensão de atividades de ensino; restrições às atividades comerciais e culturais e, até mesmo, à circulação de pessoas; dentre outras. Confiram-se, por oportuno, os seguintes julgados daquela Corte Superior. 
    Ementa: CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO. LEI FEDERAL 13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO SOCIAL. PROTEÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. 3. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990). 4. O Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente. 5. Arguição julgada parcialmente procedente. (ADPF 672 MC-Ref, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28-10-2020 PUBLIC 29-10-2020)
    CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1º E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19. 2.A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. 3.A União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no SUS. 4.Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990). 5.Não compete, portanto, ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, vários autores). 6.Os condicionamentos imposto pelo art. 3º, VI, “b”, §§ 6º, 6º-A e 7º, II, da Lei 13.979/2020, aos Estados e Municípios para a adoção de determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do COVID-19, restringem indevidamente o exercício das competências constitucionais desses entes, em detrimento do pacto federativo. 7.Medida Cautelar parcialmente concedida para: (a) suspender, sem redução de texto, o art. 3º, VI“b”, e §§ 6º, 6º-A e 7º, II, excluídos Estados e Municípios da exigência de autorização da União, ou obediência a determinações de órgãos federais, para adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas; e (b) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos para estabelecer que as medidas neles previstas devem ser fundamentadas em orientações de seus órgãos técnicos correspondentes, resguardada a locomoção de produtos e serviços essenciais definidos por ato do Poder Público federal, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo. (ADI 6343 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020) 
    Assim, tenho que o pedido liminar formulado nesta reclamatória restou prejudicado, pois a pretensão de suspender os efeitos da decisão reclamada e, por consequência, restabelecer a exigibilidade do Decreto Municipal nº 13.409/2021, foi alcançado por meio de decisão monocrática proferida pela Presidência do TRF 3, nos autos da Suspensão de Segurança Cível nº 5014620-72.2021.4.03.0000, até pronunciamento definitivo do respectivo órgão colegiado. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido liminar.
    Oficie-se a autoridade reclamada para que preste informações.
    Cite-se a parte beneficiária do ato reclamado (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente